Tribunal: STF
Processo: ARE 1361323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão de anular decisão que indeferiu o processamento de recurso especial interposto na esfera administrativa (processo administrativo tributário), ao fundamento de não ter sido devidamente intimada para a sessão de julgamento, na qual pretendia fazer sustentação oral - Ausência previsão de intimação formal para sustentação oral - Suficiência da intimação eletrônica, nos termos do art. 44, da Lei Estadual n. 13.457/09 e do artigo 109, § 3º, do Decreto n. 54.486/2009 - Ausência de violação aos princípios da legalidade, publicidade, razoabilidade e proporcionalidade - R. sentença mantida - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LIV, LV; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, sobre a possibilidade da sustentação oral, dispõe o art. 44 da Lei n.13.457/09 , in verbis:



    (...)



    Por outro lado, o art. 109, § 2º, do Decreto n. 54.486/09, o qual regulamenta a Lei n. 13.457/09, não prevê a intimação pessoal da contribuinte, ora apelante, para realização de sustentação oral, devendo o representante desta acessar a “internet” para acompanhar as designações dos julgamentos e apresentar requerimento para sustentação oral, como se verifica, in verbis: 



    Artigo 109 - O interessado poderá fazer sustentação oral perante o Tribunal de Impostos e Taxas, por cinco minutos, desde que haja protestado, por escrito, no prazo previsto para interposição de recurso ou para apresentação de contrarrazões, devendo ater-se à matéria de natureza própria do recurso. § 1º - Havendo protesto por sustentação oral, é direito do contribuinte tomar ciência da inclusão em pauta do processo com, no mínimo, cinco dias de antecedência da data da realização de sua sustentação oral. § 2º - A pauta de julgamentos deverá ser divulgada no sítio da Secretaria da Fazenda na rede mundial de computadores, observando-se o prazo estabelecido no parágrafo anterior, devendo a parte que protestou pela sustentação oral comparecer à sessão de julgamento independentemente de intimação. (g. m.)”



    Assim, conforme se verifica, a disponibilização de pauta em sítio da Secretaria da Fazenda na “internet” cumpre a função de dar a publicidade adequada a ensejar o respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Tal fato não significa que a parte sofra qualquer cerceamento em seu direito de defesa, eis que que a própria lei, eu seu artigo 44, determina que interessado poderá fazer sustentação oral, na forma estabelecida em regulamento, sendo o direito do contribuinte tomar ciência da inclusão em pauta do processo com, no mínimo cinco dias de antecedência da data da realização de sua sustentação oral. Ademais, cabe ao procurador do contribuinte acessar o site da Secretaria da Fazenda para verificar o que foi publicado, eis que é este o instrumento hábil para as comunicações dos atos processuais praticados pelo Tribunal de Impostos e Taxas, conforme dispõe o art. 77, caput e § 2º da Lei Estadual n. 13.457/2009, in verbis:



    “Artigo 77 - A Secretaria da Fazenda poderá criar Diário eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos administrativos, bem como comunicações em geral. § 2º - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio exigem intimação ou vista pessoal.' (g.m)”



    Assim, verifica-se que os atos administrativos, bem como as comunicações em geral do E. Tribunal de Impostos e Taxas são disponibilizados no sítio eletrônico da Secretária da Fazenda, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal, o que não é o caso da sustentação oral. No caso, esta publicação foi realizada conforme consta a fls. 1.636. Daí porque não há que se falar em violação aos princípios constitucionais da publicidade, informação, legalidade, ampla defesa e razoabilidade, eis que foram observados todos os ditames em lei que instituíram o processo administrativo tributário paulista. 



    (...)



    E nem há que se falar que o Decreto n. 54.486/09 afronta a hierarquia das normas, uma vez que este não trouxe nenhuma inovação em relação à Lei Estadual n. 13.457/2009, apenas regulamentou-a, estabelecendo regras mais minuciosas sobre a realização da sustentação oral, sendo, assim, plenamente válido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente